Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-19.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000723-19.2018.8.14.0100

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A., BANCO BMG S.A.

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DEOLINDA DE SENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DO APELO. OMISSÃO INXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INADMISSÍVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. IMPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDEDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000723-19.2018.8.14.0100

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A.

EMBARGADA: DEOLINDA DE SENA GOMES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A.
em face de acórdão ID 15818401 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. Repetição do indébito devida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Alega o Embargante que há omissão no acórdão “quanto ao valor depositado em favor do embargado”, de modo que seria necessário a compensação de valores em caso de não devolução por parte da Embargada.

Em contrarrazões, a Embargada afirma que o acórdão não merece retoque, dada a sua precisão no alcance da justiça.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço dos Embargos de Declaração por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

A discussão consiste em examinar se o acórdão embargado é omissão ao, supostamente, não analisar a compensação dos valores que teriam sido pagos a Embargada, em razão do empréstimo consignado.

Não assiste razão à embargante.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso dos autos, percebe-se que o acordão foi devidamente consignado, informando a inexistência de qualquer documento capaz de comprovar a contratação do empréstimo e se houve o depósito dos valores em favor do apelado. Veja-se:

Diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contratos de empréstimo pessoal firmado pela autora. De fato,
o banco deixou de apresentar em momento oportuno, o suposto contrato firmado, bem como, o comprovante de transferência respectivo.

O que se observa, na verdade, é a clara intenção de rediscutir a matéria já analisada exaustivamente no acórdão recorrido, atitude que não é aceita pela jurisprudência. Inclusive, vejamos o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Portanto, não há qualquer omissão apontado pelo banco embargante no referido acórdão, devendo permanecer inalterado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024